Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-55.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000039-55.2025.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

APELADO: PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu irregularidade na negativa de liberação de carta de crédito por administradora de consórcio, mesmo diante da contemplação e adimplência contratual, fixando indenização por danos morais em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor.

A peça recursal reiterou argumentos genéricos da contestação, limitando-se a defender a legalidade da análise de crédito com base no score e rating do consorciado, sem impugnar os fundamentos objetivos da sentença nem apresentar elementos concretos que justificassem a negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apelação preenche o requisito de dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III, do CPC/2015, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois se limitou a reproduzir argumentos defensivos já analisados, sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença que versaram sobre a ausência de critérios objetivos e a razoabilidade da indenização fixada.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 1.010, III, do CPC, e conforme entendimento consolidado na Súmula 182 do STJ e nas Súmulas 284 do STF e 287 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 2. A aplicação da Súmula 182 do STJ é admitida, por analogia, em hipóteses de apelação com fundamentação genérica e deficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.010, II e III, e 1.013.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, Súmulas 182 e 287; STJ,
AgRg
no
AREsp
615.207/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 10.02.2015; STJ,
EDcl
no Ag 1.382.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.02.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cíve
l
nº
8000039-55.2025.8.05.0134
, da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
,
e Apelado
PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA